Tribunal: TJSP
Processo: 0012954-85.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação. Homicídio qualificado. Art. 121, §2o, II e IV, do CP. Questionamentos acerca da dosimetria. Aumento da pena-base em 1⁄2 (um meio) bem justificado, considerando as circunstâncias judiciais altamente desfavoráveis (disparo de arma de fogo em direção a diversas pessoas, o que resultou na morte de terceiro desconhecido, premeditação, prática de ato infracional análogo a homicídio e presença

Ementa:
Apelação. Homicídio qualificado. Art. 121, §2o, II e IV, do CP. Questionamentos acerca da dosimetria. Aumento da pena-base em 1⁄2 (um meio) bem justificado, considerando as circunstâncias judiciais altamente desfavoráveis (disparo de arma de fogo em direção a diversas pessoas, o que resultou na morte de terceiro desconhecido, premeditação, prática de ato infracional análogo a homicídio e presença de duas qualificadoras). Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012954-85.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante LEANDRO
MATHEUS DE ALMEIDA CUNHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012954-85.2019.8.26.0625 -Voto no 15690
2
Apelação no 0012954-85.2019.8.26.0625
Comarca: Taubaté
Apelante: Leandro Matheus de Almeida Cunha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 15690
Apelação. Homicídio qualificado. Art. 121, §2o, II e IV, do
CP. Questionamentos acerca da dosimetria. Aumento da
pena-base em 1⁄2 (um meio) bem justificado, considerando as
circunstâncias judiciais altamente desfavoráveis (disparo de
arma de fogo em direção a diversas pessoas, o que resultou
na morte de terceiro desconhecido, premeditação, prática de
ato infracional análogo a homicídio e presença de duas
qualificadoras). Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por LEANDRO MATHEUS
DE ALMEIDA CUNHA (fls. 918/926) em face da r. sentença de fls. 903/906, que
impôs a ele a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado.
A denúncia foi oferecida (fls. 06/10) e recebida (fls.
169/172), o réu foi devidamente citado e apresentou defesa (fls. 238/240). O réu foi
pronunciado (fls. 525/541) e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri,
sendo condenado (fls.903/906), apresentando, em seguida, apelo (fls. 918/926).
Aduz o apelante que houve equívoco na dosimetria de pena,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012954-85.2019.8.26.0625 -Voto no 15690
3
questionando o aumento pautado nas qualificadoras e também o incremento da pena-
base, que se deu na fração de 1/6 (um sexto).
Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não
provimento do recurso (fls. 930/933)
Houve manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça,
também pelo improvimento do recurso (fls. 964/970), e os autos vieram conclusos
para julgamento.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que em 12 de agosto de 2018, na
Comarca de Taubaté, LEANDRO MATHEUS DE ALMEIDA CUNHA e
RICHIEL MONTEIRO DE ASSIS DOS SANTOS, ajustados com mais dois
sujeitos de identidade desconhecida, por motivo fútil e com o emprego de meio que
dificultou a defesa da vítima, efetuaram disparos de arma de fogo contra os
“seguranças” da CASA NOTURNA MANDALA, sendo certo que, por erro na
execução, atingiram FRANCISCO HENRIQUE DE MELO SILVA, causando sua
morte.
Afirma-se que LEANDRO e RICHIEL estavam na referida
Casa Noturna e em dado momento envolveram-se em uma briga, razão pela qual
foram expulsos do estabelecimento, pelos seguranças do local.
Descontentes com a ação dos seguranças, LEANDRO e
RICHIEL muniram-se de arma de fogo e retornaram à Casa Noturna, pilotando
motocicletas, e efetuaram diversos disparos na direção dos seguranças, vindo a
atingir na cabeça, por erro de pontaria, um cliente do local, FRANCISCO, o qual
veio à óbito.
LEANDRO e RICHIEL foram denunciados e pronunciados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012954-85.2019.8.26.0625 -Voto no 15690
4
tendo havido o desmembramento do feito em relação aos corréus (fls. 662), passando-
se a apurar no presente processo apenas a conduta de LEANDRO, o qual foi
submetido ao Tribunal do Júri e foi condenado.
Descontente com a dosimetria de pena, LEANDRO se
insurge.
Contudo, sem razão em seu inconformismo.
A pena-base foi majorada na fração de 1⁄2 (um meio) a qual se
mostrou até mesmo modesta ante a presença de quatro circunstâncias judiciais
desabonadoras, totalmente idôneas ao incremento da pena.
Nota-se que a conduta criminosa foi praticada com
premeditação. O agente saiu da Casa Noturna, pegou arma de fogo e retornou ao
local. Evidente que tal ação goza de reprovabilidade maior do que aquela praticada
no calor do momento, com ânimos exaltados.
Também se nota a presença de duas qualificadoras, caso em
que uma delas se presta a qualificar o delito, na pré-dosimetria, e a segunda deve ser
ponderada como agravante (se assim prevista) ou como circunstância judicial
desfavorável, sob pena de ofensa à individualização da pena, vale dizer, não se pode
punir do mesmo modo sujeito que praticou crime qualificado e aquele cuja conduta
consiste na prática de delito duplamente qualificado.
Ademais, nota-se que o crime foi praticado em momento em
que as pretensas vítimas estavam em atividade laborativa, e na presença de grupo de
pessoas, vindo a causar a morte de terceiro totalmente inocente, o qual sequer
participou da discussão precedente ao crime, o que revela maior consequência da
ação delitiva.
Em arremate, nota-se que o apelante ostenta personalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012954-85.2019.8.26.0625 -Voto no 15690
5
desvirtuada e nenhuma absorção da terapêutica penal, haja vista que cumpriu medida
socioeducativa pela prática de conduta análoga a crime de homicídio, quando
adolescente.
Sendo assim, considerando o consagrado aumento de 1/6 (um
sexto) para cada causa negativa, seria o caso de aumento da pena inicial em 2/3 (dois
terços), ponto em que não se altera a r. sentença em respeito à vedação à reformatio
in pejus.
Saliento que o delito do art. 28 da Lei Antidrogas não é apto
a gerar antecedentes negativos, ponto em que se altera a dosimetria de pena, mas sem
qualquer reflexo em seu patamar estabelecido.
Inexistindo agravantes, atenuantes, causas de aumento ou
diminuição de pena, permanece em definitivo a pena de 18 (dezoito) anos de
reclusão, sendo certo que a quantidade de pena e a existência de quatro circunstâncias
judiciais desfavoráveis revelam que o regime inicial fechado era mesmo o adequado,
bem como que incabível qualquer benefício prisional neste momento.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo
interposto pelo réu LEANDRO MATHEUS DE ALMEIDA CUNHA, mantendo-
se a r. sentença recorrida como posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012954-85.2019.8.26.0625 -Voto no 15690
6